Tribunal: TJDFT
Processo: 0706588-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação criminal que confirmou sentença condenatória por crimes contra a honra, praticados no contexto de violência doméstica, mantendo-se, ainda, a condenação à reparação mínima por danos morais. A embargante, querelante no feito, aponta omissão quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, formulado nas contrarrazões à apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à análise do pedido de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do PRODEF — Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública — no contexto de ação penal privada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão quanto à análise de pedido expressamente formulado em contrarrazões configura vício sanável por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, aplicável à hipótese.
4. O arbitramento de honorários advocatícios é cabível em ações penais privadas, por aplicação subsidiária do princípio da sucumbência previsto no art. 85 do Código de Processo Civil, combinado com o art. 3o do Código de Processo Penal, inclusive quando a parte beneficiária é assistida pela Defensoria Pública.
5. A ausência de fixação da verba honorária pela sentença não impede sua estipulação em sede recursal, quando se tratar de honorários recursais, cuja incidência decorre automaticamente da atuação da parte em grau de recurso, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC.
6. A preclusão não incide sobre matéria de ordem pública, como é o caso da verba honorária devida à Defensoria Pública, admitindo-se sua fixação mesmo que não tenha sido objeto de decisão anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração acolhidos.
Tese de julgamento:
1. A omissão do acórdão quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios em ação penal privada deve ser suprida mediante embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP.
2. É cabível a fixação de honorários sucumbenciais em ações penais privadas, por aplicação subsidiária do princípio da sucumbência, inclusive em favor da Defensoria Pública.
3. A verba honorária recursal é devida mesmo quando não fixada na sentença, decorrendo da interposição do recurso, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC.
4. A preclusão não obsta a fixação de honorários quando se tratar de matéria de ordem pública, reconhecível de ofício.